Tribunal: TJES
Processo: 5005444-48.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005444-48.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EROTILDES JOSE VIEIRA

APELADO: PAULO MARCOS GUIDONI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO COMPRADOR NO ATPV. VALIDADE DO DOCUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA (ART. 134 DO CTB). IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIR-SE DA TRANSFERÊNCIA POR POSTERIOR ALIENAÇÃO A TERCEIRO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Erotildes José Vieira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Paulo Marcos Guidoni, julgou procedentes os pedidos para determinar a transferência sistêmica da propriedade do veículo e condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência da assinatura do apelante no ATPV impede o reconhecimento da transferência e indica fraude; (ii) estabelecer se o apelante pode eximir-se da obrigação de transferir o veículo em razão de posterior alienação a terceiro e do roubo do bem; (iii) determinar se é cabível indenização por dano moral em razão das multas registradas após a venda não comunicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ATPV apresentado contém dados completos do comprador e assinatura do vendedor com firma reconhecida, sendo válida a autorização de transferência mesmo sem a assinatura do adquirente, conforme o Código de Normas da CGJ/ES (art. 839, §2º) e precedente da Segunda Câmara Cível (AI nº 5003138-90.2020.8.08.0000).

4. A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito atrai a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações posteriores, nos termos do art. 134 do CTB e da jurisprudência do STJ (REsp nº 762.974/RS; AgInt no AREsp nº 1.964.367/DF).

5. A revenda do veículo a terceiro, não comprovada pelo apelante, não exime seu dever de diligenciar a transferência, pois não demonstrou a data da negociação nem a identidade do comprador, mantendo-se sua responsabilidade até a comunicação ao DETRAN/ES.

6. O dano moral é indevido, pois a obrigação de comunicar a alienação também incumbia ao vendedor, cuja omissão contribuiu para o lançamento das penalidades e a suspensão da CNH, afastando-se a configuração de lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de assinatura do comprador no ATPV não invalida o documento quando presentes os dados essenciais do adquirente e a assinatura do vendedor com reconhecimento de firma.

2. O alienante permanece responsável solidariamente por multas e infrações até a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito, conforme art. 134 do CTB.

3. A posterior revenda do veículo a terceiro, não comprovada, não afasta o dever do adquirente identificado no ATPV de diligenciar a transferência da propriedade.

4. A falta de comunicação da alienação impede o reconhecimento de dano moral, quando o próprio vendedor concorre para a ocorrência das penalidades administrativas.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CC, art. 1.226; Código de Normas CGJ/ES (Provimento nº 029/2009), art. 839, §2º; CPC, art. 85, §2º; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 762.974/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 19/12/2005; STJ, AgInt no AREsp nº 1.964.367/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/12/2022; TJES, AI nº 5003138-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005444-48.2024.8.08.0014

APELANTE: EROTILDES JOSÉ VIEIRA

APELADO: PAULO MARCOS GUIDONI

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
EROTILDES JOSÉ VIEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
PAULO MARCOS GUIDONI
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a diligenciar junto ao Departamento de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN) a transferência de propriedade sistêmica do bem, com a quitação integral das obrigações correlatas.

Ainda, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, id. 15006674, o apelante sustenta não ter realizado negócio jurídico em relação ao veículo diretamente com o apelado, mas sim com terceiro, e aponta a ausência de sua assinatura no DUT/ATPV.

Afirma, também, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pois a motocicleta foi alienada a terceiro e, posteriormente, o bem foi roubado.

Alega, por fim, ausência de provas que comprovem a celebração da compra e venda entre as partes.

Contrarrazões no ID 15006678 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do apelo.

Da narrativa inicial, afirma o autor que em 15/03/2011 vendeu sua motocicleta ao Sr. Erotildes José Vieira, quando, no mesmo dia, preencheu o recibo com a autorização para transferência do veículo (ATPV) e reconheceu firma da sua assinatura na condição de vendedor.

Todavia, a transferência da titularidade do veículo não foi concretizada, permanecendo o bem sob sua titularidade. Diante disso, foram registradas, posteriormente à alienação do veículo, 29 (vinte e nove) infrações de trânsito em seu nome, o que resultou na suspensão de sua carteira nacional de habilitação (CNH).

Nesse cenário, o autor ingressou com a presente ação pugnando a transferência da propriedade sistêmica da motocicleta para o requerido, bem como a condenação deste à compensação por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por sua vez, o apelante afirma desconhecer o apelado. Alega ter adquirido a motocicleta de um terceiro identificado como “Sidney”, para quem forneceu seus dados pessoais com o propósito de realizar a transferência da titularidade do veículo, procedimento que “Sidney” não efetuou.

Após um período em posse do veículo, o apelante relata tê-lo vendido para um conhecido. Sequencialmente à nova venda, a motocicleta foi roubada, sendo a partir deste evento de roubo que as multas de trânsito começaram a ser registradas em nome do autor.

Aduz, ainda, que foi somente após o roubo que o apelado formalizou o documento de autorização de transferência de propriedade (ATPV) para o apelante, utilizando os dados pessoais que este havia fornecido a "Sidney". Contudo, esse documento não lhe foi entregue.

Pois bem.

Há três questões em discussão: i) se a ausência da assinatura do apelante no ATPV afasta a sua propriedade do veículo e comprova a ocorrência de fraude; ii) se o recorrente pode se eximir da obrigação de transferir o bem em razão de sua revenda a terceiro e iii) se há responsabilidade civil por dano moral decorrente da não transferência e das multas lançadas em nome do autor.

De início, verifico que o autor fez prova da alienação do veículo, em 15/03/2011, para o Sr. Erotildes José Vieira, conforme se observa do documento de autorização de transferência de propriedade - ATPV (id. 43514594). No ATPV constam todos os dados do comprador, bem como a assinatura do vendedor com reconhecimento de firma no Cartório do 3º Ofício de Notas de Colatina, cujo selo aponta a mesma data.

Nesse viés, o art. 839 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (Provimento nº 029/2009), vigente à época da alienação, previa, em seu §2º, que “
A transcrição do documento de transferência de veículo só se dará após o obrigatório reconhecimento autêntico de firma aposta pelo proprietário (vendedor) no Tabelionato de Notas
”.

Conforme precedente desta egrégia Segunda Câmara Cível,
“O atual Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, inclusive, exige o reconhecimento de firma nos documentos que envolvam alienação/transferência de veículos automotores (inciso II do art. 710), autorizando, quando o documento contiver todos os elementos do ato, o reconhecimento da firma de somente por uma das partes, não obstante faltem as assinaturas de outras (§ 1º do art. 712)”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003138-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 13/08/2021).

Diante disso, é válido o documento de autorização de transferência de propriedade assinado pelo vendedor com firma reconhecida em cartório, ainda que ausente a assinatura do comprador.

Lado outro, o Código de Trânsito Brasileiro estabelecia, à época em que a venda foi realizada, no art. 134, a responsabilidade do alienante em informar ao órgão de trânsito da venda, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

E, em que pese seja de conhecimento que a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição,
ex vi
art. 1.226, do Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de ser imperiosa a comunicação ao órgão de trânsito pelo alienante.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR FORA DO PRAZO LEGAL.
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DE INFORMAR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESINCUMBÊNCIA DAS INFRAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
I - Na hipótese de não ter sido identificado o condutor infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias para apresentá-lo, sob pena de ser responsabilizado pelo ato faltoso, consoante disciplina do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. II -
Ficou claro nos autos que o recorrente não cumpriu o comando legal que determina a apresentação do condutor infrator, sendo, portanto, o responsável pela infração. III - Caso tivesse sido adotada a providência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, com o devido envio do comprovante de transferência da propriedade do veículo ao órgão de trânsito dentro do prazo legal, também teria o recorrente se livrado dos encargos legais que agora está tendo que suportar, que lhe custaram a suspensão do direito de dirigir
. IV - Recurso especial improvido. (REsp nº 762.974/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 19/12/2005)

Assim, em não tendo realizado o vendedor a comunicação, responde solidariamente pelas infrações de trânsito cometidas após a alienação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB).
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL
. 1. Registra-se que"[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS (ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito:"A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)". 4.
A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. Publicado no Diário da Justiça Eletrônico 08/06/2021.

ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. 1.
A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou a orientação de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'".
2.
Hipótese em que a responsabilidade solidária do alienante do veículo deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso em tela, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.964.367/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022.)

Desse modo, a não comunicação da alienação do veículo à autarquia estadual por parte do vendedor enseja sua responsabilidade solidária por eventuais penalidades cometidas.

Nesse cenário, observo que as datas das infrações de trânsito (id. 15006651) são posteriores à data da autorização para transferência de propriedade de veículo (id. 15006650).

Pondero, entretanto, que as genéricas alegações do apelante carecem de respaldo probatório, porquanto não informou a data em que celebrado o negócio com terceiro chamado “Sidney”, nem a data da nova venda da motocicleta, tampouco o nome do comprador,
motivo pelo qual ambas as partes respondem solidariamente pelas infrações administrativas e multas até a data da comunicação da venda ao DETRAN/ES
.

Registro, então, que não há comprovação aqui de comunicação formal à autarquia previdenciária sobre a alienação do bem, de modo que somente após a respectiva diligência competirá ao comprador eventuais multas ou encargos por ele cometidos.

Destaco que, caso o apelado entenda pertinente, poderá ele mesmo diligenciar nesse sentido, sem aguardar qualquer iniciativa do apelante.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo incabível porquanto a diligência de comunicação da alienação do veículo, conforme fundamentação supra, também competia ao vendedor, de forma que sua desídia contribuiu para que tivesse sua habilitação suspensa.

Conforme jurisprudência deste Colegiado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL.
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E MULTAS. EXCLUSÃO DO IPVA. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em Ação Ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a transferência de veículo ao apelado, WILLIAN RODRIGUES VIDAL. A apelante busca anulação parcial da sentença por omissão quanto à transferência de multas e pontuações e o pedido de danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada parcialmente por omissão (citra petita) em relação ao pedido de transferência de multas e pontuações negativas para o nome do apelado; (ii) verificar se é cabível a indenização por danos morais em razão da omissão do apelado em transferir o veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A sentença deve ser anulada parcialmente, por ser citra petita, dado que não houve apreciação dos pedidos de transferência das multas, débitos e pontuações administrativas para o apelado. Conforme a doutrina e jurisprudência aplicável, uma sentença que deixa de apreciar um pedido caracteriza-se como citra petita, e, portanto, nula nessa parte, conforme o art. 141 e 492 do CPC/2015. 4 .
No mérito, o art. 134 do CTB estabelece que a responsabilidade solidária por infrações de trânsito e multas permanece com o antigo proprietário até a comunicação ao órgão de trânsito competente. No entanto, tal responsabilidade não abrange o IPVA, conforme a Súmula 585 do STJ e o Tema 1118. 5 . Não cabe indenização por danos morais, pois o inadimplemento contratual relativo à transferência de veículo não configura, por si só, dano moral. O simples descumprimento de obrigação contratual é considerado mero aborrecimento, não configurando dano à honra ou à personalidade, salvo circunstâncias excepcionais, que não se verificam no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Apelo parcialmente provido. Sentença anulada em parte citra petita, com prosseguimento do julgamento. Tese de julgamento: 7. A omissão do comando sentencial em analisar os pedidos de transferência de multas e pontuações negativas do veículo para o novo proprietário implica nulidade parcial da sentença, configurando sentença citra petita. 8. O alienante de veículo é responsável solidariamente pelas infrações de trânsito até a comunicação ao órgão competente, nos termos do art. 134 do CTB, salvo em relação ao IPVA, cuja responsabilidade é exclusiva do adquirente, na ausência de lei estadual específica. 9 . O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492 e 1013, § 3º, II e III; CTB, art. 134 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR; STJ, REsp 2.067 .149/RJ; STJ, Súmula 585; STJ, Tema 1118. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00044340620158080035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Firme nessas considerações
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação em danos morais.

Redimensiono, de conseguinte, os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais
pro rata (50% para cada)
e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)